Tribunal: CARF
Processo: 16327.901705/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901705/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.109 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRRF. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRRF pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a uma
obrigação tributária menor do que o valor recolhido e que arcou com o ônus do
erro frente aos beneficiários dos correspondentes pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-066.852 (fls. 73), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 87) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901705/2013-26
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.109 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901705/2013-26

O processo trata da declaração de compensação – DCOMP de no
11597.25723.150708.1.3.04-5487 (fls. 43), que aponta direito de crédito de R$ 129.676,96 a
título de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 6800), relativo ao período de apuração
31/05/2008, arrecadado no dia 04/06/2008, em DARF no valor total de R$ 386.961.967,94,
conforme demonstrado na apontada DCOMP no 40259.54753.250608.1.3.04-0419 (fls. 21).
A Administração Tributária fez a análise da presente DCOMP, quando chegou à
conclusão de que o pagamento realizado estava parcialmente utilizado, restando crédito
disponível para a compensação declarada apenas no valor de R$ 12.026,89, nos termos do
despacho decisório de fls. 47, o qual homologou parcialmente a compensação declarada.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, assim resumida no relatório da decisão recorrida (fls. 75):
Insatisfeita, a interessada apresentou. 18 de julho de 2013 (fls. 02/07), a
manifestação de inconformidade nos autos do processo principal, onde alega, em
apertada síntese, o que segue:
- a não homologação da compensação pleiteada ocorreu por conta de equívocos
da empresa no preenchimento do PER/DCOMP e da DCTF (fls. 16/31);
- o crédito pleiteado decorre de pagamento indevido, no montante de RS
105.137,38, porque, na condição de responsável tributário, efetuou a retenção e o
respectivo recolhimento do IRRF sobre rendimentos produzidos por aplicação em
fundos de investimento do cliente CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência,
que, por se tratar de entidade de previdência privada aberta, goza de isenção tributária,
prevista no artigo 5o da Lei 11.053/2004 (fls. 32/33);
- a entidade declarou por escrito sua condição de isenta (fl. 34);
- verificado o equívoco, efetuou o estorno do imposto retido indevidamente,
assumindo o ônus financeiro, nos termos do artigo 166 do CTN (fls. 35/41);
- desta fornia não há dúvidas que faz jus ao direito creditório:
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Rio de Janeiro I (fls. 73),
quando esta apreciou detidamente cada argumento do interessado, mas concluiu que não existia
nos autos a comprovação do direito de crédito pleiteado.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 87) reafirma a legitimidade do
seu direito de crédito e rebate a decisão recorrida afirmando, em síntese, que os apontados erros
cometidos no preenchimento da sua DCOMP não justificam a negação do direito de crédito e
que o erro na sua DCTF já foi corrigido.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.109 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901705/2013-26

O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2014
(fls. 85) e seu recurso voluntário foi apresentado em 03/09/2014 (fls. 87). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente inicia informando que o pagamento em tela, realizado por meio do
DARF de 04/06/2008, deu origem a um direito de crédito que está sendo utilizado na presente
DCOMP e em mais cinco outras DCOMP. Informa também que a presente DCOMP está
utilizando a parte desse direito de crédito correspondente à retenção indevida do seu cliente
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S.A., o qual era isento. Acrescenta que a
composição do referido pagamento está juntada aos autos, em que é possível ver a retenção
indevida supracitada. Acrescenta também que o estorno da retenção indevida está comprovado
nos autos por meio do extrato bancário do seu cliente.
Em seguida, aponta os motivos pelos quais a sua manifestação de inconformidade
foi considerada improcedente e rebate essa fundamentação, conforme o seguinte excerto (fls.
99):
10. Todavia, em que pese o Recorrente ter comprovado a origem e a existência
do seu direito creditório em sede de manifestação de inconformidade, a decisão da
DRJ ora recorrida não reconheceu o crédito pleiteado por conta de erros formais do
Recorrente no preenchimento da PER/DCOMP n° 11597.25723.150708.1.3.04-5487.
11. Com efeito, não deve prosperar o entendimento da DRJ, tendo em vista que
o PERDCOMP n° 11597.25723.150708.1.3.04-5487, por conta de erro formal do
Recorrente, foi transmitido em 15/07/2008, informando no campo "N° do
PERDCOMP Inicial" que o direito creditório teria sua origem no PERDCOMP n°
40259.54753.250608.1.3.04-0419, quando na verdade tais PERDCOMPs são
independentes em relação ao crédito compensado, conforme demonstrado no quadro
abaixo:
[...]
12. Do quadro acima, nota-se que o valor informado na DCTF original refere-se
ao crédito utilizado no PERDCOMP n° 40259.54753.250608.1.3.04-0419, no
montante de R$ 24.539,58. Todavia, referida DCTF já foi retificada e contempla o
crédito ora pleiteado de 154.082,80 (doe. 10).
13. Nesse contexto, é válido destacar que não há motivos para a não
homologação da compensação em questão, visto que o Recorrente possuía crédito
mais do que suficiente para realizar a compensação ora indeferida.
14. Nesse sentido, vale ressaltar que a autoridade administrativa, na busca da
solução do litígio instaurado na fase administrativa, deve promover a busca da verdade
material, sem ficar adstrita aos aspectos de cunho formal, de modo a não exigir do
contribuinte valor que não possua respaldo na legislação.
Em apertada síntese, o recorrente afirma que cometeu erros no preenchimento de
sua DCOMP e de sua DCTF, mas que tais erros devem ser superados pela Administração
Tributária, em homenagem ao princípio da verdade material.
A decisão recorrida não reconheceu o direito de crédito em tela por entender que
este não havia sido devidamente comprovado, o que é aqui corroborado, pelos seus próprios
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.109 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901705/2013-26

fundamentos. O recorrente, no presente feito, traz como nova prova apenas o extrato de fls. 135 a
137, de difícil leitura e desacompanhado de qualquer explanação, o que o torna inútil no deslinde
do processo.
Adicionalmente, o recorrente aponta os alegados erros em sua DCOMP e em sua
DCTF. Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no preenchimento
da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade material. Isso ocorre
quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do recorrente, por
exemplo, quando há uma troca entre “exercício” e “ano-calendário” do saldo negativo. O erro do
contribuinte também tem sido superado por essa Turma ainda quando não é evidente, mas o
recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade fática não é exatamente o
que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz necessária em razão de o erro não ser
evidente, como é o presente caso, quando a inconsistência das informações afeta a própria
constituição de um crédito tributário, quando o contribuinte alega ter errado no preenchimento de
sua DCTF. Essa prova se faz necessária por determinação do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Na espécie, entendo que o erro alegado pelo contribuinte no preenchimento da
DCOMP e da DCTF não é evidente, pois depende de uma apuração extensa e relativamente
complexa, envolvendo a composição do DARF de IRRF e a contabilização da alegada retenção
indevida e do seu estorno. O recorrente não trouxe as provas dessa apuração.
Assim, entendo que não é possível acolher o argumento de cometimento de erro
no preenchimento da DCOMP e da DCTF e voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 155
DF CARF MF
Original